Tribunal: TJBA
Processo: 8066907-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066907-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA KELLY BRITO DOS SANTOS e outros (14)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. PODER DE GESTÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Kelly Brito dos Santos e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações Cíveis da Comarca de Santo Amaro/BA, nos autos da Ação Indenizatória n.º 8016142-27.2020.8.05.0001, ajuizada em face de Votorantim Cimentos N/NE S/A, que limitou o litisconsórcio ativo facultativo a três autores por processo, determinando a exclusão dos demais e o ajuizamento de ações individuais, sob o fundamento de que o número elevado de demandantes inviabilizaria o regular andamento do feito, o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação do litisconsórcio ativo facultativo a três autores por processo, em ação indenizatória por dano ambiental, com base no art. 113, §1º, do Código de Processo Civil, diante da alegação de que o número excessivo de litigantes comprometeria a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 113, §1º, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes possa prejudicar a rápida solução do litígio, a defesa das partes ou o cumprimento da sentença, assegurando ao magistrado discricionariedade técnica para a gestão eficiente do processo.

A decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente no elevado número de autores (30) e nas dificuldades práticas decorrentes da multiplicidade de partes, que inviabilizariam o regular exercício do contraditório e a adequada instrução probatória.

A limitação do número de litisconsortes não viola o direito de acesso à Justiça, pois não impede o ajuizamento das ações pelos demais interessados, apenas organiza a tramitação processual em grupos razoáveis, preservando a celeridade e a efetividade da jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reconhece a possibilidade de desmembramento do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário, em observância à proporcionalidade e à racionalização procedimental (STJ, REsp 1.947.661/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.09.2021; AgRg na MC 25.128/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.11.2015; TJMG, AI 1.0000.21.122905-9/001, j. 14.09.2021).

Ausente demonstração de periculum in mora ou de prejuízo concreto à parte agravante, a manutenção da decisão que restringiu o litisconsórcio revela-se adequada, proporcional e amparada em fundamento legal expresso, resguardando o equilíbrio entre eficiência processual e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8066907-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANA KELLY BRITO DOS SANTOS e outros (14)
e como Agravados
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER
DO AGRAVAO DE INSTRUMENTO
, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
permanecendo-se inalterada a decisão atacada, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S